Tribunal: TJSP
Processo: 2370915-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Decisório a determinar a comprovação do falecimento do executado. Acerto. Necessidade de angariar elementos capazes de permitir o seguro prosseguimento do feito. Poder geral de cautela do juiz. Recurso denegado.